Tribunal: TJMT
Processo: 1020934-73.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020934-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIANARA DE PAULA - CPF: 038.420.301-93 (RECORRENTE), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), CHRISTINE MARIA SILVA CARVALHO - CPF: 621.806.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO

Sentença que enfrentando os elementos para o estabelecimento da fixação do dano moral deixou de considerar o fato de que a anotação objeto da presente demanda é a única em desfavor da parte reclamante/recorrente.

Inteligência da Súmula nº 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

Reparação por dano moral que comporta majoração.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial de mérito e, no mérito julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados e o faço para:

a)
DECLARAR
inexistente o débito de R$ 90,40 (noventa reais e quarenta centavos), contrato n. 790000000983435465003, com vencimento em 10/12/2022;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento em favor da Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m.,
a partir da data da consulta contida no extrato (28/04/2023), uma vez que não restou comprovada a data da disponibilização do débito
e correção monetária (INPC), a partir da data da presente decisão; e

c)
DETERMINAR
a exclusão do nome da parte requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR, Sisbacen e congêneres), com relação as dívidas declaradas inexigíveis.,
devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento.

Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para o fim majorar a reparação por dano moral porquanto o montante estabelecido não alcança a sua dupla finalidade sancionatória e reparadora, ao reclamado e reclamante, respectivamente.

Pede ao final a majoração da reparação por dano moral para o montante que indica de R$10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

Sustenta a parte recorrente que a quantificação da reparação por dano moral não atende à sua natureza reparatória à parte ofendida/recorrente e pedagógica à parte ofensora/recorrida.

A sentença recorrida restou assim fundamentada nesse capítulo:

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos.

Vale referir que conquanto tenha o ato sentencial se atentado aos requisitos comumente aplicados ao caso em tela, deixou de observar que a anotação constante dos autos é a única em desfavor da parte recorrente/reclamante.

Importa nesse sentido render ensejo ao texto Sumulado pela Turma Recursal Única do TJMT (Súmula nº 29), cuja redação transcrevo:

Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, por via transversa, não há fundamentação para a sua mitigação eis que é a anotação objeto da presente demanda a única lançada em desfavor da parte recorrente.

Nesse sentido é que em complemento ao que fundamentado no ato sentencial e considerando tratar-se a anotação reconhecida indevida a única existente em desfavor da parte recorrente, entendo pela majoração da reparação por dano moral ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos suso expendidos, para MAJORAR a reparação por dano moral para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) com a incidência de correção monetária INPC (IBGE) a partir da presente data (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023